Tribunal: STF
Processo: HC 272584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silvia Ignacio Hortelan, em favor de Thiago Oliveria da Silva,  contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1085.699/SP.
Colhe-se da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo em execução penal defensivo, nos termos do acórdão assim ementado: 
‘Agravo em execução penal. Falta grave. Alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado. Desnecessidade. Regularidade do procedimento administrativo disciplinar, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica. Entendimento pacífico do STJ e desta Corte. Sanção coletiva. Inocorrência. Falta grave. Configuração. Comprovada a prática de atos de indisciplina e insubordinação, com desrespeito às normas internas e comprometimento da ordem e da segurança do estabelecimento prisional. Perda de dias remidos. Proporcionalidade. Sanção fixada no limite legal, de forma motivada e compatível com a gravidade da conduta. Decisão mantida. Agravo desprovido.’ (eSTJ, fl. 8). 
Neste writ, a impetrante alega constrangimento ilegal suportado pelo paciente em decorrência da homologação da falta grave em seu desfavor. 
Aduz a nulidade pela ausência de ouvida judicial do paciente. 
Assevera que o "reconhecimento da falta grave baseou-se em episódio de natureza coletiva, envolvendo diversos detentos, contudo, em nenhum momento houve descrição concreta da conduta atribuída ao paciente." (e-STJ, fl. 4). 
Sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada na manutenção da falta disciplinar, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República.
Requer, ao final, a concessão da ordem para afastar o reconhecimento da falta grave ou, subsidiariamente, seja anulada a decisão para nova análise com individualização da conduta. Alternativamente, pleiteia a redução da sanção aplicada.” (eDOC 6) 

O Ministro Relator no STJ não conheceu da impetração, por ser substitutiva de recurso próprio. (eDOC 6)
Nesta Corte, o impetrante reitera a tese de nulidade da decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo paciente.
Aduz que a sanção disciplinar foi aplicada apenas por estar o paciente inserido em situação de tumulto coletivo, sem qualquer  individualização de sua conduta. 
Afirma, desse modo, que a punição configura sanção coletiva, vedada pela Lei de Execuções Penais.
Enfatiza que a ausência de oitiva judicial torna nula a sanção, tendo em vista que o paciente não pode esclarecer efetivamente a sua participação no evento.
Requer, ao final, a concessão da ordem, para anular a falta grave aplicada ou, subsidiariamente, determinar nova análise dos fatos, com efetiva individualização da conduta, ou, ainda, para afastar a perda dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para aquisição de benefícios.
É o relatório.
Decido. 

Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito HC 269667 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.5.2026; HC 271206 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20.5.2026; HC 270629 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.5.2026; HC 271037 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.5.2026), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 251861 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.9.2025; HC 244274 AgR-segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24.10.2024; HC 243077, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.10.2024; HC 224934 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; HC 190922 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe  17.12.2021).
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do STJ, ao não conhecer da impetração:

“O Tribunal de origem manteve a decisão homologatória da falta grave aos seguintes fundamentos: 
"Incontroverso nos autos que o agravante não foi ouvido em juízo antes da homologação da falta grave a ele imputada. 
Entretanto, como se sabe, 'é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica.' (REsp nº 1.565.900/SP, Rel. Ministro MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 01/02/2015) 
[...] 
Assim, os elementos constantes do procedimento são suficientes e demonstram que a oitiva judicial seria incapaz de alterar a conclusão alcançada, sobretudo porque o reeducando foi ouvido no procedimento administrativo, na presença de sua Defensora, garantindo-se o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 
No mais, conforme se extrai do procedimento administrativo instaurado pela Direção da Penitenciária de Irapuru, no momento do fechamento dos cadeados das celas, o reeducando Iago Jonathan de Oliveira teria proferido a expressão 'funcionário público de bosta, tinha que ser cobrado por ter comunicado o irmão'. A partir desse episódio, outros detentos passaram a proferir xingamentos, ofensas de baixo calão e ameaças à vida e à integridade física dos agentes penitenciários. 
Apesar de advertidos, alguns presos da cela 08 intensificaram as ameaças, afirmando: 'sabemos o carro que você viaja e aonde você mora'. O episódio culminou em tumulto generalizado, com a participação de detentos de outras celas, sendo identificados o agravante e outros dezessete sentenciados como envolvidos. 
Tal conduta subverteu a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional, configurando falta grave prevista nos incisos I e VI do artigo 50 da Lei de Execução Penal, além de ter ocasionado significativo atraso nas atividades rotineiras da penitenciária e prejudicado o regular funcionamento dos serviços de segurança. 
Os agentes de segurança ouvidos (fls. 107/108 e 109/110) confirmaram a ocorrência dos fatos, cujo teor evidencia comportamento gravemente incompatível com as normas de disciplina do estabelecimento prisional.
No caso, restou comprovada a atuação do agravante no episódio que comprometeu a ordem interna, demonstrando conduta de elevada gravidade diante das circunstâncias em que se desenvolveu. 
Importa destacar que os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários são revestidos de credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham imputado falsamente a prática da infração ao agravante. 
A escusa apresentada pelo agravante, além de nada convincente, não desconstitui as narrativas seguras e harmônicas dos agentes de segurança, até porque não informou qualquer motivo ou desavença que pudesse justificar a imputação gratuita pelos agentes, daí porque essas declarações devem ser aceitas sem reservas. 
Em suma, não houve demonstração de motivo ou produção de contraprova a desmerecer os depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e pela disciplina da unidade prisional e não têm qualquer interesse em prejudicar o agravante, imputando-lhe acusação falsa. 
E não se sustenta, no caso concreto, a alegação de aplicação de sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico e rechaçada pela jurisprudência por afrontar os princípios da responsabilidade pessoal e do devido processo legal. 
Com efeito, não se pode confundir a aplicação de sanções a todos os que concorreram para o mesmo fato com a imposição de pena coletiva. A punição é individual, ainda que recaia, com igual intensidade, sobre cada um dos sentenciados que, por ação ou omissão, participaram da infração disciplinar. 
[...] 
A ordem e a hierarquia indispensáveis ao ambiente carcerário foram frontalmente atingidas, e eventual tolerância a tal comportamento apenas serviria de estímulo à repetição de condutas semelhantes, com prejuízo evidente à segurança e à finalidade ressocializadora da execução penal. 
No tocante à possibilidade de perda dos dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida pela Lei 12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execuções Penais: 'Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar'. 
[...]
Logo, pela nova redação do dispositivo, ante o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos é medida de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à quantificação daquela. 
Não há que se modificar o quantum a ser revogado, uma vez que foram respeitados os ditames do art. 57 da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a natureza, as circunstâncias e consequências da falta disciplinar de natureza grave praticada, bem como da pessoa do faltoso e de seu tempo de prisão. 
Dessa forma, a r. decisão agravada revela-se escorreita, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. " (e-STJ, fls. 9-14). 
A respeito da preliminar de nulidade, cabe destacar a jurisprudência deste Tribunal Superior que se orienta no sentido de que é prescindível a realização de audiência de justificação para apuração de falta grave, nos casos em que o procedimento administrativo disciplinar se desenvolveu com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não tiver o reeducando sido regredido definitivamente de regime.
[...]
 Dessa forma, considerando que não houve regressão de regime, bem como que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa na apuração administrativa da falta disciplinar, com presença do defensor ao longo do procedimento administrativo, não observo ilegalidade a ser reparada neste mandamus.
De outro lado, quanto à suscitada ausência de motivação, as instâncias ordinárias consignaram, de forma fundamentada (STF, Segunda Turma, AgRg no HC n. 105.349/SP, relator Ministro Ayres Britto, DJ de 17/2/2011), que o reeducando incorreu em subversão e em desobediência, condutas as quais, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consistem em falta grave, nos termos do art. 50, I e VI, da LEP, in verbis:
‘Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 
[...] 
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39 desta Lei." 
‘Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
[...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 
[...] 
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
[...]
Cabe ressaltar que, havendo a Corte de origem afirmado o cometimento da falta disciplinar pelo reeducando, com elementos probatórios válidos e suficientes, o acolhimento da tese absolutória demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável no rito célere do habeas corpus.
[...]
Noutro giro, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciário, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. De mais a mais, não se pode confundir hipótese de autoria coletiva com sanção coletiva:
[...]
Relativamente ao quantum de perda dos dias remidos, a decisão está devidamente fundamentada na gravidade, circunstâncias e consequências do fato, obedecendo ao limite estabelecido na Lei de Execuções Penais, de modo que, nesse aspecto, também não observo flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. Ademais, não cabe a esta Corte Superior substituir-se ao Juízo e ao Tribunal de origem para a definição de outro montante, pois tal procedimento ensejaria reexame de prova, incabível na via estreita desta ação constitucional.” (eDOC 6)

Conforme apontado pela autoridade coatora, a audição prévia prevista no artigo 118,  § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente se mostra necessária quando há a regressão de regime do sentenciado, algo consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte:

HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime. FALTA GRAVE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÉVIA INSTAURAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno firmou entendimento segundo o qual a tomada de depoimento do condenado pelo Juízo, realizada em audiência de justificação, afasta a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar – recurso extraordinário nº 972.598, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva da óptica pessoal. (HC 141952, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244   PUBLIC 07-10-2020)

Dos autos, é possível verificar que o Juízo das Execuções Penais reconheceu a falta disciplinar de natureza grave e declarou “a perda de 1/6 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)”(eDOC 3).
Dessa forma, por não ter havido a determinação da regressão do regime do paciente, que cumpria pena em regime fechado, a audição prévia não se faz  necessária.
No tocante à alegação de aplicação de sanção coletiva, vedada pelo art. 45 da Lei de Execução Penal, como claramente ressaltado pelas instâncias anteriores, não cabe confundir sanção coletiva com sanção aplicada a condutas individuais praticadas coletivamente.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente